Tribunal: TCU
Processo: 013.819/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1216/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de prorrogação de prazo requerida pelo Comando da Aeronáutica, protocolada em 13.2.2026, atinente aos prazos processuais para cumprimento das determinações do Acórdão 7854/2025-TCU-Primeira Câmara , peça 8, suspensos durante o recesso deste Tribunal. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica, (peça 19), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, os prazos para cumprimento das determinações constantes no Acórdão 7854/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.819/2025-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Eraldo Rodrigues de Albuquerque (XXX.855.844-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.